Tribunal: TJES
Processo: 0000109-63.2017.8.08.0052
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Lotação
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000109-63.2017.8.08.0052
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA
RECORRIDO: MARIA JOSE CAPELINI RAMPINELLI e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 13/12/2022

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0000109-63.2017.8.08.0052

PARTES:
MARIA JOSÉ CAPELINI RAMPINELLI e MUNICÍPIO DE RIO BANANAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 65/66, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Rio Bananal, que concedeu a segurança pleiteada por
MARIA JOSÉ CAPELIN
I
RAMPINELLI
contra ato coator praticado pelo Sr. Prefeito do
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL
,
determinando que a localização da impetrante, servidora pública municipal ocupante de cargo de servente, seja mantida na Escola Municipal de Ensino Infantil Tia Amélia.

Não houve recurso voluntário.

Pois bem.

Inicialmente destaco que é, de fato, caso de reexame necessário, posto o teor do art. 14, § 1º, da Lei 12.016/2009, cuja redação é a seguinte: “
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
”.

Apreciando detidamente os autos, vejo que restou incontroverso o fato de que a localização da impetrante, servidora pública municipal ocupante de cargo de servente desde 1991, foi alterada de ofício, passando da E.M.E.I. Tia Amélia, para a Escola Municipal Novo Saber.

O Município declarou que “
o fato motivador da nova localização da servidora, fundamentou-se, segundo a Secretaria, por razões organizacionais, haja vista, a grande quantidade de servidores novos e inexperientes, provenientes de posse recente do concurso público realizado pelo município, na qual visou-se mesclar a presença de servidores novos com a de servidores experientes no serviço de SERVENTE das duas escolas acima citadas, quais sendo EMEI TIA AMÉLIA e NOVO SABER
” (fl. 34).

Contudo, como bem exposto pelo d. Juízo de origem, a Lei Complementar Municipal n. 001/2011, a qual dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do Município de Rio Bananal e dá outras providências, estabelece que, quando ocorrer de ofício e for fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá, preferencialmente, sobre o servidor com menor tempo de serviço (art. 32, § 2º, “a”
1
).

Desse modo, sendo incontroverso que a impetrante é servidora do Município desde 1991, ocupante de cargo de servente (fl. 17), e não tendo sido demonstrada a observância da ordem de preferência, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao conceder a segurança, determinando a manutenção da localização da impetrante junto à E.M.E.I. Tia Amélia.

Assim,
CONFIRMO A
R.
SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

1

Art. 32
A localização do servidor público dar-se-á: I - a pedido; II - de ofício. [...]
§ 2º
Se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá, preferencialmente, sobre o servidor público:
a)
de menor tempo de serviço; b) residente em localidade mais próxima c) menos idoso.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA –
INDEVIDA A ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL, POIS NÃO DEMONSTRADA A OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL
–

SENTENÇA MANTIDA.

1
.
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição (art. 14, § 1º, da Lei 12.016/2009);

2.
Restou incontroverso o fato de que a localização da impetrante, servidora pública municipal ocupante de cargo de servente desde 1991, foi alterada de ofício;

3.
O Município declarou que a nova localização da servidora se deu por razões organizacionais, haja vista a grande quantidade de servidores novos e inexperientes;

4.
A Lei Complementar Municipal n. 001/2011, a qual dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do Município de Rio Bananal e dá outras providências, estabelece que, quando ocorrer de ofício e for fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá, preferencialmente, sobre o servidor com menor tempo de serviço (art. 32, § 2º, “a”);

5.
Não foi demonstrada a observância da ordem de preferência, razão pela qual a r. sentença foi confirmada.

DECISÃO
à unanimidade, manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do e. Relator.